Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743963-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Firmo a competência da Turma e a minha própria para relatar o recurso, ex vi do CPC 930, § único, e RITJDFT 81, § 1o. O presente agravo está vinculado à liquidação de sentença 0025706-69.2007.8.07.0001, exarada no Proc. 2000.01.1.023308-0 (demanda de rescisão contratual). Conforme certidão id 65221527, em 2001, foi distribuído a esta Turma o AGI 2001.00.2.004072-4, interposto contra decisão proferida na fase cognitiva. O recurso foi julgado pela Turma (ac. 159.342). No entanto, recursos sucessivos, inclusive a apelação da sentença em liquidação, foram distribuídos à egrégia 5a Turma Cível, retomando-se a distribuição para a 4a Turma em 2023 – AGI 0709737-14.2023.8.07.0000, sob minha relatoria, nunca foi expressamente rejeitada a alegação de incompetência (ac. 1.769.421). A antiga decisão da 1a Turma Cível, no AGI 0704421-59.2019.8.07.0000, reconhecendo a prevenção da 5a Turma, foi informada pela certidão id 14666658 daqueles autos, da qual não constou o primeiro recurso, qual seja, o AGI 2001 00 2 004072-4, distribuído anos antes à 4a Turma. 2. Indefiro o pedido de redistribuição por prevenção, firmando, uma vez mais, a competência desta Turma e a minha. Não há pedido liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator